Tribunal: TJDFT
Processo: 0007007-22.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSÁRIA. TESE DEFENDIDA PELO APELANTE. AFASTADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o propósito único de prequestionar dispositivos legais. 1.1. Em suas razões, o embargante apenas alega “que não há no acórdão a expressa previsão de que se consideram prequestionadas as matérias do presente recurso.”
2. Em que pese a alegação do recorrente, o acórdão apreciou com profundidade a questão deduzida pelas partes tendo apresentado os fundamentos jurídicos e indicado os dispositivos legais necessários para afastar a tese pelo embargante. 2.1. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “O requisito do prequestionamento se satisfaz com o debate na Corte de origem sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, não se exigindo do julgador menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.” (AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020)
3. Descabido o manejo dos presentes embargos, porquanto a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.